Tribunal: TJSP
Processo: 1050953-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - PREVENÇÃO – Ação com pedido de declaração de inexigibilidade de débito – Hipótese em que há recurso distribuído anteriormente, em processo versando sobre os mesmos fatos, à Colenda 23a Câmara de Direito Privado deste Eg.Tribunal de Justiça, à qual também cabe a análise do presente recurso de apelação – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.